Tribunal: TCU
Processo: 019.591/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6280/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.591/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Liparini Campos (XXX.345.836-XX); Andreia Cristina Cirilo Alexandre (XXX.839.496-XX); Daiana Elias Rodrigues (XXX.347.836-XX); Erickson Vinicius Bicalho Costa (XXX.361.816-XX); Evaldo Alves (XXX.427.786-XX); Gustavo Meyer de Moraes (XXX.616.736-XX); Paulo Henrique Ferreira Galvao (XXX.846.202-XX); Rosa Nubia Vieira de Moura (XXX.790.766-XX); Thiago Cesar Viana Lopes Saltarelli (XXX.648.806-XX); Vanessa Marta de Jesus (XXX.325.456-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.